Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718839-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA DAS NEVES MARTINS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MANOEL MESSIAS OLIVEIRA E SILVA ESTOFADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NADIA DAS NEVES MARTINS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 232582682), que, nos autos da ação anulatória de edital e ato administrativo c/c anulação de venda para conceder direito de preferência com pedido de liminar movida em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP) e MANOEL MESSIAS OLIVEIRA E SILVA ESTOFADOS, indeferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada na exordial. A agravante busca a reforma da decisão recorrida, alegando, em suma, que possui direito de preferência na aquisição de imóvel que ocupa legitimamente, por força de “instrumento público estatal autorizador (Escritura Pública de Compra e Venda de 2008, emitida pela própria TERRACAP), conforme exigido pelo art. 5o da Resolução CONAD 231/2012 e pelo Edital 04/2024.” Aduz que a decisão vergastada ignorou os fatos e as provas dos autos (ex.: laudos de vistoria, comprovantes de residência, IPTU em nome da agravante, etc.), além de não ter observado a jurisprudência deste Tribunal de Justiça em outros casos similares. Assevera que cumpre os requisitos do direito almejado, destacando que é possuidora do imóvel, havendo inclusive “instrumento público anterior à ocupação, mesmo que vencido, emitido ou reconhecido pela TERRACAP.” Quanto ao perigo de dano, defende o risco iminente de perda da posse, dificuldade de reversão, e também violação ao princípio da proporcionalidade, eis que “ofereceu igualar o valor da proposta vencedora (R$ 400.000,00), sem prejuízo à TERRACAP.” Em sede de antecipação da tutela, persegue autorização judicial para: “Suspender os efeitos do ato administrativo de homologação da licitação; Impedir a imissão na posse pelo segundo réu até o julgamento definitivo; Determinar a exclusão da averbação de compra e venda em nome do segundo réu.” É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 232582682), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, entendo que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, especialmente por reputar que, na atual fase processual, não existem provas robustas o suficiente para atestarem os fatos constitutivos do direito afirmado. Observa-se que o Juízo de origem foi bastante cauteloso na análise na tutela de urgência, a ponto de entender necessária a oitiva prévia da parte agravada, antes de seu pronunciamento. E das provas colacionadas pela parte adversa em sua manifestação (ID 232016937), colhe-se que houve um processo licitatório antecedente tratando o mesmo imóvel objeto desta querela: LOTE No 04, AVENIDA RECANTO DAS EMAS, QUADRA 308, RECANTO DAS EMAS (DF) (Edital n. 11 de 2007), que fora rescindo por atraso no pagamento de diversas parcelas, ensejando o desfazimento daquele negócio jurídico. À época, houve discussão judicial, com a inadimplência, a rescisão contratual e a retomada do imóvel confirmadas no Acórdão 1107207, 20160110930743APC, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2018, publicado no DJe: 10/07/2018. Este fato, por si só, já repercute sobremaneira nas afirmações delineadas pela parte agravante. Mas não bastasse isso, o Juízo a quo evidenciou na decisão vergastada acerca da nova controvérsia posta à colação que: “(...) no documento de Id 232017518, apesar de reconhecer o título originário (Escritura de 2008), a Comissão de Licitação da TERRACAP apontou como impeditivo ao direito de preferência o fato de que a ocupação atual do imóvel seria realizada por empresas - Nadia &amp; Camila Comércio de Materiais de Construção LTDA (sociedade da autora, com CNPJ baixado) e outras sociedades empresárias identificadas no local, isto é, Casa Sampaio Ferragens e Ferramentas e Canta Cerrado Restaurante. Sem prejuízo, a Comissão entendeu que a ocupação por pessoa jurídica (ainda que da própria autora) descaracteriza a ocupação pessoal exigida para fins de direito de preferência, conforme Resolução n. 231/2012-CONAD. Em específico a comissão afirmara o seguinte: 4.9. Ou seja, muito embora a documentação apresentada indique que a licitante NADIA DAS NEVES MARTINS compartilha a sociedade da empresa NADIA &amp; CAMILA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA com CAMILA MARTINS DAS NEVES, que sequer é parte no processo licitatório, quem, em tese, ocuparia o imóvel seria a Pessoa Jurídica e não a licitante. Por essa razão, conclui-se que não poderia a licitante postular direito cujo exercício somente estaria reservado ao efetivo ocupante do imóvel e que não há nos autos documento que legitime a ocupação pela empresa NADIA &amp; CAMILA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. [...] 4.12. Ante o exposto, à vista das considerações expendidas, considerando que a licitante NADIA DAS NEVES MARTINS (Proposta de Compra no 10054236) não obteve êxito em demonstrar sua condição de ocupante do imóvel, descumprindo as prescrições delineadas na Resolução no 231-CONAD, a medida que se impõe converge para o indeferimento do pedido de direito de preferência postulado.” No que tange ao direito de preferência debatido nestes autos, acresça-se que no art. 4a da Resolução no 231/2012 do CONAD encontra-se elencado o rol de documentos necessários para lastrear tal pedido na seara administrativa: Art. 4o. Constatada a ocupação, o ocupante do imóvel, após a licitação e caso participe do certame, poderá requerer, no prazo máximo de cinco dias úteis após a data da realização do certame, o reconhecimento do direito de preferência mediante apresentação de documentos pessoais e comprobatórios da ocupação. Art. 5o. Os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória. (Disponível em: https://www.terracap.df.gov.br/index.php/orgaos-colegiados/resolucoes-do-conad). Os artigos 4o e 5o da Resolução supramencionada estabelecem que o direito de preferência está sujeito à demonstração de posse legítima, qual seja, aquela demonstrada por um instrumento público estatal que confira validez à ocupação. O documento precisa, outrossim, ser reconhecido pela Terracap ou emitido por um agente público autorizado para essa finalidade. Neste caso concreto, conquanto haja elementos de provas (v.g., Ficha cadastral IPTU e outros mais) indicando uma ocupação pela agravante (IDs 229708330, 229709661, etc.), em contrapartida, há forte indícios de que o instrumento público apresentado já não é mais reconhecido pela Terracap, passando a ser um dos pontos controvertidos a ser melhor esclarecido durante a devida instrução probatória na origem, dentro das balizas do devido processo legal. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição sumária e superficial, não se mostra plausível a pretendida tutela de urgência, dada a carência de efetiva comprovação da posse legítima do imóvel (objeto da lide) por parte da agravante e da falta de elementos probatórios mais contundentes e capazes de alicerçar a concessão da medida postulada. Nessa linha de intelecção: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA PARA SUSTAR OS EFEITOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICADO PELA TERRACAP. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO ESTATAL. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. INVIABILIDADE.I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na possibilidade (ou não) da parte agravante obter a sustação dos efeitos do edital de licitação no 06/2023, publicado pela Terracap, em relação ao imóvel constante no item n. 30, localizado a “AVENIDA BURITI, QD-602 LT 16, RECANTO DAS EMAS/DF”, obstando a imissão da posse do imóvel que ocupa ao licitante vencedor. II. A Resolução no 231/2012 do Conselho de Administração da Terracap determina alguns requisitos para o exercício do direito de preferência em leilão de imóvel público, tais como a apresentação do instrumento público estatal autorizador da ocupação, no prazo máximo de cinco dias úteis, após a realização do certame.III. No caso concreto, a parte agravante admitiu não possuir instrumento público de autorização estatal para ocupação de imóvel público. Com isso, não apresentou a documentação necessária para o exercício do direito de preferência exigido à sustação dos efeitos decorrentes do edital de licitação no 06/2023, publicado pela Terracap.IV. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1860645, 0702145-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 22/05/2024.) RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR AFASTADA. INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO. PEDIDO INICIAL EXCLUÍDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EMBARGADO. REITENGRAÇÃO DE POSSE DA TERRACAP. CONTRATO PRIMITIVO RESCINDIDO. OCUPANTE DO IMÓVEL. VÍCIOS E OBSTÁCULOS PARA A POSSE. CIÊNCIA. BOA-FÉ AFASTADA. JUSTO TÍTULO INEXISTENTE.1. Prestigiando o direito de as partes obterem, em prazo razoável, a solução integral do mérito da questão litigiosa (art. 4o, CPC), cumpre observar ser possível, da leitura atenta da petição inicial, das razões recursais e demais elementos dos autos, extrair o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial.2. Não se conhece do recurso na parte em que, por força de petição de emenda e decisão que a recebeu, excluiu-se pedido relativo a indenização e ressarcimento de valores pagos.3. Os embargos de terceiro são admitidos quando alguém, não sendo parte no processo, sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC.4. Essa forma de proteção dos interesses do terceiro constitui processo de conhecimento, de rito especial sumário, com predominante função mandamental, já que sua finalidade é fazer cessar a eficácia do outro mandado judicial. Têm natureza de ação própria, por meio da qual se busca a proteção possessória ou dominial do bem objeto da constrição judicial.5. Emerge dos autos que a posse a qual pretende o embargante/apelante proteger por meio dos presentes embargos de terceiro foi adquirida de quem não tinha poderes, naquele momento, para tanto.6. A despeito da previsão contratual, a titularidade do imóvel nunca foi, efetivamente, materializada, haja vista que o título translativo deixou de ser registrado do Registro de Imóveis (art. 1.245, CC). Em outros termos, o imóvel nunca saiu da esfera dominial da TERRACAP.7. Seria muito fácil aos adquirentes dos pretensos direitos sobre o imóvel, mediante simples consulta à matrícula do bem, constatar que o objeto negociado ainda se encontrava registrado em nome da TERRACAP. Além do mais, por meio do próprio contrato originário firmado entre a empresa pública e o comprador primitivo, constatariam os demais negociadores que aquele não poderia transacionar nenhum direito sobre o bem antes de quitá-lo integralmente.8. Não bastasse, a pretensão do recorrente encontra óbice no que dispõe a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”.9. O apelante, portanto, não detém justo título que ampare a proteção possessória. Não há como, sequer, falar-se de validade do negócio jurídico travado com o genitor do apelante, haja vista que este detinha ou possuía meios para saber que o imóvel não poderia ser negociado naquela ocasião, pois pendente saldo devedor perante a TERRACAP.10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.(Acórdão 1680401, 0706038-92.2022.8.07.0018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023.) ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LICITAÇÃO DE IMÓVEL. TERRACAP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE IMÓVEL PÚBLICO. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO. INEXISTENTE. REGRA EDITALÍCIA. DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA TERRACAP - CONAD No 231/2012. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA. MERA DETENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. Histórico. "Trata-se de ação anulatória, na qual pleiteia que seja assegurando seu direito de preferência na aquisição do imóvel e a lavratura da escritura, bem como o desfazimento do negócio com a segunda ré".1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, com pedido de tutela de urgência. 1.1. Na inicial, o autor requereu: a) a concessão de tutela de urgência para manter o autor na posse do imóvel e a suspensão de qualquer ato ou omissão que lhe impeça o uso e o usufruto do bem, inclusive o procedimento licitatório discutido nos autos, até o julgamento final da ação; b) que seja oficiado o cartório de registro de imóveis competente para anotar na matrícula do imóvel a presente lide; e c) seja julgado procedente o pedido para anular a licitação, cujo objeto foi a alienação do imóvel, a fim de que fosse oportunizado seu direito de preferência na compra do bem, em novo edital a ser publicado em prazo fixado na sentença, ou, sucessivamente, a condenação dos réus, solidariamente, a indenização pelo valor das benfeitorias realizadas no imóvel.2. Em sua apelação, o autor pleitea pela reforma da sentença. 2.1. Requer que: a) seja julgado procedente o pedido para anular a licitação, cujo objeto foi a alienação do imóvel, a fim de que se oportunize ao autor o direito de preferência na compra do imóvel; e b) caso não seja entendido pelo direito de preferência do recorrente, que os réus sejam condenados solidariamente a indenizar pelas benfeitorias do imóvel avaliadas em R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais) e que o apelante fique com a posse do imóvel até que seja indenizado.3. Da anulação da licitação. 3.1. A Resolução do Conselho de Administração da TERRACAP - CONAD no 231/2012, que dispõe sobre os critérios e a uniformização dos procedimentos para reconhecimento do direito de preferência a ser exercido sobre imóveis licitados, estabelece o seguinte: "Art. 5o. Os requerimentos apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória." 3.2. A referida regra foi reproduzidas no Edital no 07/2017. 3.3. O direito de preferência somente será reconhecido aos que efetivamente participarem do certame licitatório e que ocuparem os imóveis mediante instrumento público estatal autorizador, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato. 3.4. Constatada a ocupação irregular do imóvel público pelo apelante, ao adquirir o bem sem qualquer autorização do Poder Público, não há que falar em posse sobre o mencionado imóvel, mas somente mera detenção, o que afasta o direito de preferência em licitação da Terracap. 3.5. Jurisprudência: "3. A ocupação irregular de imóvel público não confere o direito de preferência para aquisição em licitação promovida pela TERRACAP." (TJDFT, 4a Turma Cível, APC no 2009.01.1.163831-2, rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe de 13/03/2018).4. Da indenização pelas benfeitorias. 4.1. Jurisprudência: “[...]3. Não há se falar em indenização por supostas benfeitorias, até porque a regra da indenização por benfeitorias, seja o direito retenção ou o de levantamento, somente se aplica às relações privadas.3.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "Configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta o direito à indenização por benfeitorias." (REsp 1310458/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, SegundaTurma,DJe09/05/2013).4.Apeloimprovido.”(20030110805490APC, Relator: João Egmont, Revisor: Leila Arlanch, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/06/2015, Publicado no DJE: 25/06/2015).5. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão trazida em sede de reconvenção e decidiu pela imissão na posse do imóvel descrito na petição inicial, pelo segundo e terceiro réus, desde que cumpridos os demais requisitos editalícios. 5.1. Não há se falar em posse do recorrente.6. Recurso improvido.(Acórdão 1213557, 0704564-28.2018.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJe: 12/11/2019.) Cabe pontuar, no ensejo, que os atos administrativos gozam da presunção relativa de legitimidade, cumprindo a quem alega não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade apontada, sendo certo que, enquanto isso não ocorrer, deve ser considerado válido e seguir produzindo seus normais efeitos. Dessarte, nesta fase de cognição rasa e não exauriente própria desta fase recursal, não vislumbro a presença de nenhum dos requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada pelos agravantes. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e instrumental, os requisitos preconizados no parágrafo único do artigo 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz de primeiro grau para o prosseguimento normal do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator